Tribunal: TJMT
Processo: 1014909-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014909-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), DARCI JOSE HANTT - CPF: 423.108.229-49 (AGRAVANTE), MARTINHO HERRMANN - CPF: 468.685.181-53 (AGRAVADO), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE VIZINHANÇA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONCESSÃO DE PASSAGEM. IMÓVEL NÃO ENCRAVADO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. C
inge-se a controvérsia deste recurso em determinar se está correta a decisão agravada que
determinou
a
o Agravante conceda passagem ao agravado, bem como a eventuais terceiros que

estejam lá transitando dentro de sua propriedade por ocasião da instalação da usina.

2. A parte agravante sustentou que não o imóvel da parte agravada não está encravado

3. N
o caso concreto, a parte agravante comprovou que a parte agravada pode acessar o seu imóvel sem que seja necessário ingressar no seu imóvel.

4. “
Constatada a existência de outra estrada e, considerado que o imóvel não está encravado, não pode prevalecer o interesse na manutenção da servidão aparente, porquanto esta decorre da necessidade de passagem e não da maior comodidade do usuário.” (TJ-GO - AC: 54541984320188090044 FORMOSA, Relator: Des(a). MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

5. Decisão cassada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Darci Jose Hant
agrava contra decisão que, nos autos da ação no 1000328-60.2024.8.11.0107 em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, determinou ao Agravante conceda passagem ao agravado, bem como a eventuais terceiros que estejam lá transitando dentro de sua propriedade por ocasião da instalação da usina.

A parte recorrente esclarece que “O Agravado ajuizou Tutela Antecipada Antecedente com Pedido de Liminar em face do Agravante, onde pretende obter concessão da liminar de tutela antecipada antecedente com fito manter passagem de acesso existente dentro da propriedade do Agravante para a propriedade do Agravado.” (Id. 217194681, pág. 4).

Sustenta que o imóvel do agravante não é a única via de acesso ao imóvel ao agravado, uma vez que “o Agravado deixou de informar ao Juízo de piso ser proprietária de outro imóvel rural composto pela área total de 9,2000 há (nove hectares e vinte ares), objeto da matricula n° 439, Livro 02, do C.R.I de Nova Ubiratã/MT, imóvel este que revela ser possível de conceder o acesso a área onde a usina fotovoltaica esta sendo implantada (Chácara São Miguel), inclusive com acesso a via pública MT 242.” (Id. 217194681, pág. 8)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo para suspender a decisão que concedeu a tutela na origem. No mérito o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Liminar deferida (Id. 217636677)

A parte agravada apresentou contrarrazões e sustentou que “sempre existiu a passagem, sempre foi concedida e possibilitado seu uso, lapso temporal em anos, consenso e manutenção por ambos os envolvidos, sendo confirmado em sede de liminar do Juízo
a quo,
todavia, sem nenhum documento que comprove o contrário, suspenso seus efeitos em liminar do presente Agravo, delonge, no mínimo irrazoável!” (Id. 222513182, pág. 8)

Requereu o desprovimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se está correta a decisão agravada que
determinou ao Agravante conceda passagem ao agravado, bem como a eventuais terceiros que estejam lá transitando dentro de sua propriedade por ocasião da instalação da usina.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Como próprio agravado informa em suas contrarrazões “a passagem forçada é um direito legal cedido ao vizinho por não ter a opção de passagem, ou seja, tem que existira necessidade, não pode ser usucapida. Já a servidão de passagem é uma concessão do proprietário que cede a passagem ao vizinho em suas terras por conveniência. A passagem forçada ou encravamento é um direito estabelecido em lei que determina que o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode mediante pagamento de indenização cabal constranger o vizinho a lhe dar passagem cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.” (id. 222513182, pág. 8).

Ocorre que no caso dos autos, a parte agravante comprovou que a parte agravada pode acessar o seu imóvel sem que seja necessário ingressar no imóvel da parte agravante.

Tal conclusão se extrai das fotos constantes do Id. 217194681 (pág. 9-10).

Destarte havendo outro meio de acesso ao imóvel não há como obrigar o agravante a fornecer passagem ao agravado.

A propósito:

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E PERDAS E DANOS. CONEXÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. IMÓVEL NÃO ENCRAVADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESTRUIÇÃO DAS CERCAS. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não há violação ao Princípio da Dialeticidade quando o recorrente rebate os fundamentos constantes do ato judicial impugnado. 2. A servidão de passagem é direito decorrente de ato de vontade, deferido pelo proprietário de um terreno a seus vizinhos, para que possam transitar dentro de sua propriedade, em uma via estabelecida, sendo certo que o proprietário não está obrigado a dar passagem e, por outro lado, como a servidão pode ser usucapida, deve ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 3.
Constatada a existência de outra estrada e, considerado que o imóvel não está encravado, não pode prevalecer o interesse na manutenção da servidão aparente, porquanto esta decorre da necessidade de passagem e não da maior comodidade do usuário
. 4. Quando estiverem comprovados a posse, o esbulho e a data do fato, requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, mister a procedência do pedido de reintegração na posse da servidão de passagem objeto da demanda. 5. Constatado que o ato praticado, relativo à destruição das cercas, foi ilícito, deve ser condenado o agente ao pagamento de indenização por danos materiais. 6. Face ao desprovimento dos recursos, a majoração dos honorários é medida que se impõe. 1a APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 2a APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 54541984320188090044 FORMOSA, Relator: Des(a). MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024